Tribunal: STF
Processo: HC 66351
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-06-10
Data de publicação: 1988-06-10

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. AÇÃO DE BUSCA E APREENSAO, CONVERTIDA EM AÇÃO
DE DEPOSITO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO BEM RECUSADA,
ORDENANDO-SE A ENTREGA DESTE, NO PRAZO DE VINTE E QUATRO HORAS,
SOB PENA DE PRISÃO DOS REPRESENTANTES LEGAIS DA RE. NÃO CABE,
EM 'HABEAS CORPUS', DISCUTIR A ALEGAÇÃO DE SUPRESSAO DE INSTÂNCIA,
NO FEITO CÍVEL, O QUE, DE RESTO, FOI AFASTADO NO ACÓRDÃO QUE SE
IMPUGNA. QUESTÃO DE INDOLE CIVIL, QUANTO A EXISTÊNCIA, OU NÃO, DO
BEM DADO EM GARANTIA, QUE NÃO E DE EXAMINAR-SE, EM 'HABEAS CORPUS',
PARTICULARMENTE, PORQUE JA APRECIADA NA VIA PROPRIA.
'HABEAS CORPUS' INDEFERIDO.